Tribunal: TJSP
Processo: 1008777-21.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUEL - Determinação dos juros de mora de hum por cento ao mês, contados desde a data do vencimento do aluguel - Correção Monetária a ser efetuada utilizando a Tabela Prática do Tribunal de Justiça.
Embargos acolhidos.